Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO. INCURSO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS, I, IV E VI C/C ART 14 INCISO II TODOS DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREVENTIVA MANTIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANIDADE DOS FATOS. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE LIBERDADE OU RISCO PARA A VÍTIMA. SEM PERTINÊNCIA.

A manutenção da preventiva foi justificada na inexistência de fato novo capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão anterior, nos termos do art. 312 do CPP.
O paciente possui histórico violento na medida em que numa oportunidade já agrediu com faca o filho da vítima, e, posteriormente, a agrediu também com o uso de faca. Além disso, cerca de um mês antes da audiência foi noticiado que estava perseguindo a vítima, causando-lhe temor.
Verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes nos fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva da paciente.
Em relação aos requisitos autorizadores da medida constritiva, vê-se a necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em reiteração delitiva, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão.
Ordem negada.